Tribunal: TJPA
Processo: 0002037-26.2013.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002037-26.2013.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICACAO-SECOM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESCOLA ESTADUAL. REFORMA REALOCAÇÃO DE ALUNOS EM NOVO LOCAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA RESERVA DO POSSÍVEL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA MANTIDA EM TODOS OS SEUS TERMOS.

I – A
Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos
;

II – No caso em análise, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Onésima Pereira de Barros, localizada no município de Santarém, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo os Pareceres Técnicos elaborados a partir das visitas realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar que apontam uma série de irregularidades na referida escola.

III - Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.
Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

IV – Recurso conhecido e não provido. Em reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Reexame Necessário de s
entença e recurso de
Apelação Cível
interposto pelo

Estado do Pará
manifestando seu
inconformismo com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que, nos autos de Ação Civil Pública Com Obrigação de Fazer Cumulada com Preceito Cominatório e Pedido Liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, julgou procedente a mencionada ação, nos seguintes termos:

“Diante do exposto com fundamento na Constituição Federal e lei 7347/85 JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, por conseguinte JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito nos termos do artigo 487, 1do Código de Processo Civil, e determino ao Estado do Pará para que:

a) inicie as obras para sanar as deficiências apontadas na escola mencionada na exordial (Escola Onésima Pereira de Barros);

b) Que os recursos para essas obras tenham origem do orçamento para propaganda institucional;

c) a garantia de remanejamento dos alunos da escola (Escola Onesima Pereira do Barros) durante as obras.

Deve às obras serem concluídas em até 06 meses após a publicação desta sentença.

Sem custas e honorários por previsão legal em Ações desta natureza (lei 7347/85, art. 18).

Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

Ciente o Ministério Público.

Havendo recurso tempestivo intime para contrarrazões e após conclusos.

Decorrido o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado, a fim de sujeitar a presente sentença ao duplo grau de jurisdição (art. 496, I do CPC).”

Na inicial dos autos (ID 1002918 – fls.2/23), relata o representante do Ministério Público do Estado do Pará que a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Onésima Pereira de Barros, localizada no Município de Santarém, encontra-se em péssimo estado de funcionamento, estando os ocupantes e usuários em risco, considerando a real possibilidade da ocorrência de incêndio no local. Prossegue, esclarecendo que o prédio, inaugurado em 12/07/1989, passou por reforma em 2011, sem que tenha sido feita qualquer intervenção na rede elétrica, culminando com a ocorrência de um princípio de incêndio, em 21/09/2012, que comprometeu as instalações elétricas, resultando na suspensão das atividades escolares por 20 (vinte) dias. Diante disso, restou solicitada vistoria ao Corpo de Bombeiros e também a opinião de um Engenheiro Eletricista, os quais emitiram Relatório de Vistoria Técnica e Laudo Técnico, respectivamente.

Em ID 1002919 – fls. 21/23 – O Corpo de Bombeiros emitiu relatório de vistoria técnica, assim concluindo:
"Deverá providenciar manutenção do sistema de hidrantes, instalação de luminárias de emergência conforme NBR 10898, sinalização de emergência conforme NBR 13434-1/2/3 e extintores de incêndio conforme NBR 12693. A referida instituição de ensino deverá apresentar um laudo realizado por engenheiro especializado e solicitar perícia do IML com o objetivo de identificar a amplitude da gravidade das observações apresentadas e como solucionar o problema. Por fim, para que vidas e bens sejam preservados, somos favoráveis que devido a atual situação das instalações elétricas do 1° andar, a partir do recebimento deste relatório, o mesmo seja INTERDITADO juntamente com os demais andares, apesar das instalações elétricas serem separadas, a fim de evitar propagação do incêndio, caso ocorra, até o cumprimento das solicitações apresentadas. É o que tinha a relatar até o presente momento."

Em ID 1002920 e 1002921, o engenheiro eletricista João Hugo Elleres do Nascimento que assim conclui:
“1)
Tem que ser providenciado com urgência, na mureta, a proteção do quadro que tem os cabos expostos e também colocar um porta cadeado no quadro de barramento; 2) Tem que ser feita uma revisão completa nas instalações elétricas do prédio, sendo que o 1° piso, 2° piso e bibliotecas só podem ser utilizados sem uso de energia elétrica enquanto não for feita a revisão elétrica; 3) As tomadas do prédio ainda estão no padrão antigo, devendo ser substituídos pelo novo padrão ABNT, e para tanto deverá ser feito um aterramento para o prédio e alimentar os quadros de distribuição e tomadas.”

Ao final, pleiteou pela concessão da tutela antecipada e pela procedência da ação, sendo os alunos da E.E.E.F.M Onésima Pereira de Barros alocados, em um prédio adequado à atividade de enquanto durar a reforma solicitada.

O juízo de origem deferiu a antecipação da tutela para determinar que 1) o Estado, no prazo de 60 (sessenta) dias inicie as obras para sanar as deficiências apontadas na inicial e na documentação anexa, garantindo o mínimo de segurança e condição de aprendizado para os usuários da Escola; 2) Em caso de descumprimento, multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a ser suportado com o orçamento destinado à propaganda; e que 3) Durante a realização das obras o Estado deve alugar prédio adequado para remanejar os alunos.

Ao contestar (ID 1002926 – fls. 1/19), o Estado, argui, preliminarmente.
A ilegitimidade do ministério público para a propositura de ação civil pública. Separação dos poderes. Administrador e parquet. Políticas públicas, 2) que falta interesse de agir no processamento da presente ação civil pública, uma vez que a Secretaria de Educação do Estado do Pará já vem adotando as providências necessárias à solução do caso, viabilizando as medidas administrativas necessárias ao processo licitatório. Assim, não há sequer o interesse processual na continuidade da presente demanda nos termos do binômio necessidade-utilidade. No mérito, registra: 1) ter conhecimento da situação do prédio do educandário, que o pavimento onde ocorreu o sinistro encontra-se isolado e que as demais instalações se encontram em perfeitas condições, não oferecendo riscos aos ocupantes; 2) que para realização de obra pública há necessidade de previsão orçamentária não podendo o parquet estadual intervir na alocação de recursos do orçamento; 3)

da impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário no desenvolvimento de políticas públicas; 4) o Princípio da Reserva do Possível, considerando que limites orçamentários impedem a universalidade do atendimento, não podendo ocorrer a intervenção do Judiciário, sob pena de violação de princípios constitucionais; 5) a impossibilidade de concessão de medida liminar contra a fazenda pública (art. V, da lei n" 9.494/97); da impossibilidade de concessão de liminar de caráter satisfativo (art. T, § 3" da lei n" 8.437/92); 6) da inexistência de fumus boni juris e periculum in mora, ao contrário, a ocorrência de periculum in mora inverso; e 7) a impossibilidade de fixação de astreintes contra a fazenda pública estadual.

Em ID 1002933 – fls. 3, o Estado informa concluído o processo licitatório para reforma das instalações elétricas da EEEFM Onésima Pereira de Barros, bem como a data prevista para assinatura do contrato (16/10/2013), e comunica o início imediato das obras, tão logo se concretize a formalização do contrato.

Em decisão proferida (ID 1002935 –fls. 1) o juízo determina seja realizada vistoria técnica na Escola, devendo ser aferidas as condições de segurança e salubridade e as demais questões apontadas pelo Ministério Público na ação.

Laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros relata que 1) aparentemente inexiste patologia que comprometa a estrutura da edificação; 2)

os reparos na parte elétrica foram providenciados, no entanto não foi apresentado laudo ou ART que discriminasse quais serviços foram executados e nem a responsabilidade técnica sobre eles; 3) inexiste projeto de prevenção contra incêndio e pânico e o corpo de bombeiros apenas poderá se manifestar quanto a este item após a execução do mesmo. (ID 1002935 – fls. 7/11).

Instado a manifestar-se acerca do relatório de vistoria apresentado pelo Corpo de Bombeiros, o MP requer a juntada imediata aos autos do Projeto Arquitetônico de Proteção contra Incêndio e Pânico, bem como o bloqueio on line da multa fixada em antecipação de tutela. (ID1002936)

Acerca do mesmo documento, o Estado informa em ID 1002937 (fls. 1/3) 1) o cumprimento da decisão com a realização das reformas solicitadas, logo evidente a impossibilidade de aplicação da multa pretendida pelo
parquet;
2) A impossibilidade de alteração do objeto da lide, dos limites objetivos da demanda, eis que o pedido não abrange a reforma da quadra esportiva; e 3) a ausência de descumprimento da decisão, eis que a reforma da quadra esportiva e a entrega do laudo técnico não são abrangidas pela liminar.

Em ID 1002938 – fls. 1, o Magistrado determina sejam apresentados, no prazo de 30 dias, projeto de prevenção contra incêndio e pânico, laudo técnico e ART subscrito por um engenheiro eletricista e, ainda, laudo que ateste a condição estrutural da edificação, o que restou atendido em ID 1002939 – fls. 3 (estrutura do prédio) e ID 1022939 – fls. 5/9 (projeto incêndio/pânico). E

Assim, com a juntada dos documentos, o MP postula seja realizada inspeção judicial e, após, a juntada de Relatório de Inspeção Escolar realizada pela Promotoria. Ao final, a confirmação da liminar com a sentença de procedência. (ID 1002940 – fls. 3/4), sendo a Inspeção Judicial denegada pelo Juízo, considerando todos os demais documentos acostados ao processo (ID 1002941 – fls. 1).

O relatório de vistoria realizada pela Promotoria de Justiça de Direitos Constitucionais Fundamentais e Ações Constitucionais, Defesa da Probidade Administrativa e Fazenda Pública do MP Santarém assim conclui:
“Em termos estruturais, a edificação como um todo se apresenta segura. No entanto, necessita de medidas corretivas. Dentre elas estão as instalações prediais elétricas, hidrossanitária, águas pluviais e de prevenção e combate a incêndio. Cujos projetos devem ser revisados e readaptados para atender a demanda atual. O prédio precisa se adequar as exigências atuais de acessibilidade, pois suas instalações e dependência não se revelaram acessíveis. A manutenção e limpeza dos ambientes devem ser realizadas regularmente. Hoje, se pode dizer que a escola Onésima Pereira de Barros não está prevenida para situações de incêndio e pânico e também não está acessível a todas as pessoas, principalmente aos portadores de necessidades especiais.”

Diante dos documentos juntados, o Magistrado determinou ao Corpo de Bombeiros Militar (CBM) que realizasse vistoria técnica, com o objetivo de atestar o real estado do sistema elétrico do prédio, bem como informar se o mesmo possui projeto de prevenção contra incêndio e pânico nos parâmetros exigidos em lei (ID 1002946 – fls. 1). Ao responder, assim restou informado:
1) A escola não possui sistema preventivo de Proteção contra incêndio e Pânico, de acordo com as Normas do CBMPA, existe sistema de hidrante, porém não funciona adequadamente, e não foi apresentado um projeto do mesmo; 2)

Com relação ao sistema elétrico, a direção da Escola informou que foi feito um laudo, entretanto não foi apresentado ao Corpo de Bombeiros.” (ID 1002946 – fls. 5).

Determinada a manifestação acerca do apresentado pelo laudo de vistoria, o Ministério Público relata que
“
pouco foi executado a partir de dezembro de 2016. Cabe destacar o risco associado às árvores adjacentes aos muros da escola. Seus galhos estão envolvidos em meio aos cabos de rede de energia elétrica. Segundo a direção da escola, a árvore localizada no pátio, e em contato com os cabos elétricos, chega até a energizar a grade metálica da fachada da escola. Nas salas de aula existem interruptores fora de padrão e com as ligações aparentes. Permitindo o fácil contato e expondo a comunidade estudantil a possíveis choques elétricos. O sistema de prevenção de incêndio está totalmente avariado sem qualquer serventia. Os corrimãos da escada estão também fora de padrão e soltos em alguns pontos. Outro ponto preocupante é quanto à estrutura do muro da arquibancada. Ele apresenta sinais gritantes de ruínas, sendo assim não se sabe até quando conseguirá resistir as solicitações das quais é submetido. Por fim, a única modificação relevante, porém, parcial é a instalação de grade metálica em parte do último pavimento”.

O Estado do Pará, por sua vez, informa acerca dos procedimentos que vem sendo adotados para o cumprimento da demanda apontada pelo Corpo de Bombeiros, bem como junta pranchas relativas ao projeto de incêndio da Escola em referência.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença (ID 1002950 - Pág. 1/6), julgando procedente a ação, conforme dispositivo acima transcrito.

Irresignado, o Estado do Pará apelou da decisão e nas razões recursais (ID 1002051 – fls. 1/20), sustentou, em síntese, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no caso em análise, visto que afrontaria frontalmente a cláusula constitucional de reserva do possível.

Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

O apelado apresentou contrarrazões ao apelo, pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso (ID 1002953 – fls.1/11).

Após a regular distribuição, coube o feito à minha relatoria, recebendo o recurso apenas no efeito devolutivo determinando o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público de segundo grau, com base na
Recomendação nº 34/2016 do CNMP
, ratificando todos os termos
das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público com atuação no 1º grau de jurisdição (ID 1130684 – fls. 1/2).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, que condenou o Estado do Pará na obrigação de fazer consistente em iniciar
as obras para sanar as deficiências apontadas na EEEFM Onésima Pereira de Barros, em determinar que os recursos para essas obras tenham origem do orçamento para propaganda institucional; em garantir o remanejamento dos alunos da escola durante as obras, e que as obras sejam concluídas em até 06 meses após a publicação da sentença.

Inicialmente, ressalto que a Constituição Federal, em seu artigo 6º, elenca o direito à educação como um direito social fundamental, devendo, pois, o seu implemento ser garantido a todos os cidadãos,
in verbis:

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”

Estabelece, ainda, a nossa Carta Magna, em capítulo dedicado exclusivamente a disciplinar o exercício do referido direito individual:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei nº 9.394/96), em seu artigo 4º, inciso VIII, igualmente assegura o direito à educação dos menores:

“Art. 4º. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

...

VIII - atendimento ao educando, no ensino fundamental público, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;”

Assim, resta evidente que, da simples leitura dos dispositivos legais acima transcritos que a Constituição Federal impôs em seu texto normativo a obrigatoriedade da adoção, pelo Poder Público, de meios necessários ao implemento do direito social fundamental da educação a todos.

No caso em análise, restou demonstrada a situação precária da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Onésima Pereira de Barros, localizada no município de Santarém, tendo em vista as provas constantes nos autos, sobretudo os Pareceres Técnicos elaborados a partir das visitas realizadas pelo Ministério Público do Estado do Pará e pelo Corpo de Bombeiros Militar, que apontam uma série de irregularidades na referida escola.

Muito embora o apelante tenha trazido aos autos em diversas ocasiões documentos que informam a adoção de providências, nenhum deles foi capaz de comprovar efetivamente a realização dos serviços necessários, sobretudo aqueles relativos à manutenção da rede elétrica da edificação.

Por conseguinte, parece-me claro que alocação dos alunos da Escola a ser reformada em prédio diverso adequado à atividade de ensino e lotar pessoal suficiente para atender as atividades escolares é medida que se impõe, tendo em vista a precariedade das instalações elétricas do imóvel onde se encontra a referida escola, inclusive com risco alto de ocorrência de novo sinistro, encontrando respaldo na Constituição da República as imposições impostas ao recorrente, em observância à efetivação do direito à vida, à saúde, à educação e à dignidade da pessoa humana.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados desse egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REFORMA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA ESTADUAL EDUARDO ANGELIM -TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO. DIREITO à EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS

AUTORIZADORES. RECURSO CONHECIDO E IMPROVID
O.
2. É dever de o Estado garantir o Direito à educação, pois se trata de um direito, que está diretamente ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. 3. O direito à educação está garantido pela Constituição Federal Brasileira em seus artigos 205 e 227, da CF/88. 4. Nestes termos, verifico que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação encontra-se na formação intelectual, cidadã e social dos alunos que ficam sem o devido ensino; 5. Os precedentes emanados dos Tribunais Pátrios são no sentido de que, Quando o agravante não apresenta qualquer argumento capaz de infirmar a decisão agravada, inviável a retratação do posicionamento exarado, devendo ser mantido o decisum;

1 e 6. Omissis. (TJPA, 2018.01565797-87, 188.616, Rel. NADJA NARA COBRA MEDA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-04-19, Publicado em 2018-04-20)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CAPITÃO POÇO. REFORMA DE ESCOLA PÚBLICA. LIMINAR ANTECIPATÓRIA DEFERIDA EM 1ª GRAU. TESE RECURSAL DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO E SEGURANÇA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, IMPROVIDO À UNANIMIDADE
. (TJPA, 2018.00868846-08, 186.564, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-07).”

Assim, entendo não se aplicar
no caso concreto
o princípio da reserva do possível, sobrepondo-se a ele o princípio da máxima efetividade da Magna Carta, qual seja, o dever do Estado em promover o bem-estar social, pelo qual se conferem às normas constitucionais sentido amplo de eficácia, ou operacionalidade prevalente, sob pena de se admitir um retrocesso na ordem institucional dos direitos fundamentais.
Portanto, não se cogita a ocorrência de desrespeito à autonomia do Executivo por parte do Judiciário. Pelo contrário, a espécie em análise não consagra qualquer tipo de desrespeito às autonomias, mas, isso sim, afirma a função jurisdicional em relação à função executiva mal exercida ou não exercida, o que é absolutamente normal em um Estado Democrático de Direito.

Não é demais lembrar, ainda, que as normas protetivas da Fazenda Pública não podem prevalecer ante garantias fundamentais previstas constitucionalmente. Desta maneira, a tese da reserva do possível não é oponível ao direito pretendido, que prevalece, porquanto eventuais limitações ou dificuldades financeiras não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, garantidos no plano constitucional.

Ressalte-se que o Poder Judiciário não é insensível aos problemas financeiros por que passam os Entes Federativos e, não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, discutir e implementar políticas públicas, impor programas políticos ou direcionar recursos financeiros, entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei, ou seja, na inobservância da legislação pelos Poderes Públicos, aquele Poder deve intervir, dando uma resposta efetiva às pretensões das partes.

Nesse sentido, nada justifica a reforma da sentença vergastada, que entendo ter apreciado de modo correto a questão presente no processo, inclusive oportunizando a manifestação do recorrente por diversas vezes no decorrer da instrução, conforme amplamente exposto no relatório.

Ante o exposto,
conheço da apelação
e nego-lhe provimento. Em reexame necessário, mantenho inalterada a sentença proferida em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/04/2022